Tribunal: TJMT
Processo: 1029892-80.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029892-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELENICE MORAES MOURA - CPF: 065.836.601-72 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORREÇÃO DE SALDOS DO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO ANALISADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que rejeitou preliminares e determinou o prosseguimento da ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada, visando à correção de saldos da conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas que envolvem correção do PASEP; (ii) definir a competência jurisdicional entre Justiça Estadual e Justiça Federal; (iii) examinar a ocorrência de prescrição; (iv) analisar a impugnação à gratuidade da justiça; (v) avaliar o interesse de agir da autora; e (vi) deliberar sobre a possibilidade de apreciação do mérito da correção de saldos em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do PASEP, responde pela gestão e administração das contas individuais, sendo reconhecida sua legitimidade passiva pelo STJ (Tema 1150).

4. As ações relativas à correção de saldos do PASEP devem tramitar na Justiça Estadual, pois não há interesse jurídico direto da União.

5. A prescrição aplicável é decenal (CC, art. 205), nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 1150, afastando-se a prescrição alegada.

6. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, uma vez que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, não infirmada por prova concreta.

7. Questões relativas ao interesse de agir e à alegada má administração do PASEP confundem-se com o mérito, cuja análise compete ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

8.Quanto ao rateio de honorários periciais, verificou-se a ocorrência de preclusão consumativa, pois o agravante concordou com os valores fixados e procedeu ao pagamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“
1. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva em demandas que questionam a gestão e correção dos saldos do PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual julgar as ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que tratem de diferenças de correção de contas vinculadas ao PASEP. 3. Aplica-se o prazo prescricional decenal (CC, art. 205) às ações que discutem diferenças de valores de contas do PASEP. 4. A impugnação genérica não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária da gratuidade da justiça
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 109, I; CC, art. 205; CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra

decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação revisional c/c reparação de danos materiais e morais (Processo nº 1000914-19.2024.8.11.0036), ajuizada por
ELENICE MORAES MOURA,
na qual se discute a correção dos saldos da conta vinculada ao PASEP.

O agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois desconsiderou matérias de ordem pública que, em seu entender, conduzem à extinção imediata do processo. Argumenta, em síntese, que não há valores a restituir além daqueles já recebidos pela parte autora em conformidade com a Lei nº 13.677/2018, que alterou o art. 4º da Medida Provisória nº 813/2017, dispondo sobre hipóteses de saque das contas individuais do PIS/PASEP. Afirma que a pretensão da agravada apoia-se em laudo unilateral, parcial e viciado, que extrapola a competência técnica e inclui juros de mora não previstos em lei, além de ignorar os valores recebidos ao longo dos anos a título de abonos e rendimentos, configurando tentativa de enriquecimento sem causa.

Sustenta ainda a inexistência de falha do Banco do Brasil na administração da conta do PASEP, destacando que todos os lançamentos referentes a rendimentos, distribuição de cotas, atualização monetária e juros remuneratórios foram devidamente creditados em favor da autora. Alega que a redução do saldo, indicada como desfalque, decorreu de alterações monetárias determinadas por lei (Planos Econômicos), como no caso do Plano Real, e não de má administração ou descumprimento de dever legal.

O agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou as preliminares apresentadas na contestação, referentes à impugnação da gratuidade da justiça, à ilegitimidade passiva, à incompetência da Justiça Comum, à falta de interesse de agir e à prescrição.

Indeferida a tutela recursal no id. 311993859.

Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (id. 314632882), reiterando os argumentos apresentados no agravo de instrumento, especialmente quanto à sua ilegitimidade passiva, à incompetência da Justiça Comum e à ocorrência da prescrição.

A agravada apresentou contraminuta ao agravo interno (id. 315763867), pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ser genérico e não atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática. Subsidiariamente, requereu a manutenção da decisão agravada, com a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Não foi a contraminuta ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se
de
agravo de instrumento
interposto pelo
instrumento
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação revisional c/c reparação de danos materiais e morais (Processo nº 1000914-19.2024.8.11.0036), ajuizada por
ELENICE MORAES MOURA,
m que se discute a correção dos saldos da conta vinculada ao PASEP.

Inicialmente, impõe-se o exame das questões preliminares suscitadas pelo agravante, que constituem matérias de ordem pública e, portanto, devem ser apreciadas de ofício pelo julgador.

·

ILEGITIMIDADE PASSIVA

O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que atua meramente como administrador do PASEP, sem poder de ingerência sobre os depósitos ou informações nele contidas. Tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente operador do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), assume a responsabilidade pela gestão e administração das contas vinculadas dos participantes, nos termos da Lei Complementar nº 8/1970 e do Decreto nº 78.276/1976. Esta função não se limita à mera custódia dos recursos, mas engloba a obrigação de proceder aos cálculos de atualização monetária, aplicação de juros remuneratórios e demais operações inerentes à manutenção das contas individuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações que versem sobre correção de saldos do PASEP. Neste contexto, o agente operador responde pelos eventuais equívocos na aplicação dos critérios de correção monetária e juros, uma vez que detém a responsabilidade técnica e operacional sobre as contas vinculadas.

O julgamento do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil. Tese firmada:

“a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”.

Destarte, afigura-se clara a pertinência subjetiva passiva do agravante para responder pela presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL

O agravante postula o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, defendendo que a competência seria da Justiça Federal em razão do interesse da União Federal no feito.

A questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que as ações que versem sobre correção de saldos do PASEP/PIS, quando direcionadas contra as instituições financeiras responsáveis pela administração dos fundos, devem ser processadas perante a Justiça Estadual. Isto porque, nestas hipóteses, não se verifica o interesse direto da União Federal na lide, mas sim a discussão acerca da adequação dos critérios adotados pelo agente operador na gestão das contas individuais.

O interesse da União limita-se à definição das políticas públicas relacionadas ao programa e à regulamentação dos critérios de correção, não se estendendo às questões operacionais de competência exclusiva dos agentes financeiros. Portanto, inexiste interesse jurídico da União capaz de atrair a competência da Justiça Federal (
STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Consequentemente, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

DA PRESCRIÇÃO

O agravante invoca a ocorrência da prescrição, fundamentando-se no prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932 ou, alternativamente, no prazo decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil.

A análise da prescrição em ações desta natureza exige a identificação precisa do dies a quo para a contagem do prazo prescricional. Tratando-se de ação revisional que visa à correção dos critérios de atualização aplicados ao longo do período de vigência da conta vinculada, o termo inicial da prescrição não coincide com a data dos lançamentos questionados, mas sim com o momento em que o participante teve conhecimento inequívoco dos supostos equívocos praticados pelo agente operador.

Inicialmente, importa destacar que não há discussão quanto ao prazo prescricional aplicável, uma vez que ambas as partes reconhecem a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1150/STJ
.

Considerando que a pretensão da agravada fundamenta-se na alegação de incorreção dos critérios de correção monetária aplicados ao longo de extenso período, e que tais informações somente se tornaram plenamente acessíveis com a disponibilização detalhada dos extratos e demonstrativos da conta vinculada, não se verifica a configuração da prescrição alegada.

Ademais, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em casos envolvendo correção de contas vinculadas do FGTS e PASEP, a prescrição não atinge o direito de pleitear a correção dos saldos, mas apenas o direito de exigir as diferenças relativas ao período anterior ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição.

DO INTERESSE DE AGIR

Quanto ao interesse de agir, o agravante sustenta sua ausência pelo fato de a requerente ter recebido diretamente em sua conta corrente o saldo vinculado, discordando apenas dos valores creditados.

Esta matéria, conforme pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário, encontra-se intrinsecamente relacionada ao mérito da demanda, uma vez que a análise da existência ou não do interesse processual demanda necessariamente o exame da procedência ou improcedência do pedido formulado.

Tratando-se de questão que se confunde com o próprio mérito da causa, sua apreciação deve ser postergada para o momento do julgamento final, sob pena de configuração de supressão de instância.

DA JUSTIÇA GRATUITA

O agravante impugna a concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravada, alegando ausência de comprovação da condição de hipossuficiência.

A Lei nº 1.060/1950, em seu artigo 4º, estabelece que a parte gozará dos benefícios da gratuidade da justiça mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, admitindo prova em contrário. Contudo, o agravante limitou-se a contestar genericamente a condição alegada pela requerente, sem apresentar elementos concretos capazes de infirmar a presunção legal.

Portanto, mantenho a concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravada.

MÉRITO

O agravante sustenta que todos os lançamentos referentes a rendimentos, distribuição de cotas, atualização monetária e juros remuneratórios foram devidamente creditados em favor da autora, alegando que eventual redução do saldo decorreu de alterações monetárias determinadas por lei, especialmente no contexto do Plano Real.

Contudo, verifica-se que as questões relativas aos critérios de correção monetária aplicados aos saldos da conta vinculada do PASEP não foram objeto de apreciação pela decisão de primeiro grau, que se limitou a rejeitar as preliminares suscitadas pelo agravante e determinar o prosseguimento da instrução processual.

Diante desta constatação, a análise do mérito da controvérsia pelo tribunal ad quem configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e o devido processo legal. Com efeito, compete ao juízo de origem proceder ao exame inicial das questões de fundo, após a completa instrução probatória, reservando-se ao tribunal a função revisional propriamente dita.

Portanto, não cabe a esta Corte adentrar no exame dos critérios de correção monetária aplicados pelo agente operador, devendo tal análise aguardar o pronunciamento do juízo de primeiro grau.

Com efeito, a verificação da legitimidade da pretensão da agravada em buscar a revisão dos critérios de correção aplicados aos saldos de sua conta vinculada do PASEP exige análise técnica pormenorizada, que somente pode ser adequadamente realizada após a completa instrução probatória. Portanto, postergo a análise desta preliminar para ser apreciada juntamente com o mérito da demanda.

No mais, o agravante sustenta que a prova pericial deve ter seus honorários rateados entre ambas as partes, considerando que ambas requereram a produção da prova técnica e que não houve oposição aos honorários fixados pelo juízo de origem.

Esta argumentação revela fundamento jurídico, uma vez que o artigo 95, caput, do Código de Processo Civil estabelece que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, e a do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso dos autos, constata-se que tanto a autora quanto o réu postularam a realização de prova pericial, circunstância que, nos termos da legislação processual vigente, impõe o rateio dos honorários periciais entre as partes litigantes.

Todavia, verifica-se dos autos que o agravante não apenas concordou com os honorários periciais fixados pelo juízo de origem, como também efetuou o respectivo pagamento, não havendo que se falar em insurgência quanto ao rateio dos valores.

Com efeito, o comportamento processual do agravante, ao aquiescer com a decisão que determinou os honorários periciais e proceder ao pagamento dos valores fixados, configura inequívoca preclusão consumativa da matéria. O princípio da preclusão impede que a parte, após ter praticado ato incompatível com a pretensão deduzida, venha posteriormente a insurgir-se contra a decisão com a qual expressamente concordou mediante conduta positiva.

A aceitação e o pagamento dos honorários periciais representam anuência tácita com a forma de custeio da prova técnica, não sendo lícito ao agravante, após ter cumprido espontaneamente a determinação judicial, pleitear a modificação dos critérios de rateio.

Destarte, encontra-se preclusa a discussão acerca do rateio dos honorários periciais, devendo prevalecer a forma como foram originalmente fixados e aceitos pelo agravante.

O argumento do agravante acerca do enriquecimento sem causa, considerando os valores recebidos ao longo dos anos a título de abonos e rendimentos, constitui matéria de mérito que demanda análise pormenorizada pelo juízo de origem, após a completa formação do contraditório e instrução probatória.

A apreciação desta questão pelo tribunal, neste momento processual, implicaria supressão de instância, razão pela qual sua análise deve aguardar o pronunciamento judicial de primeiro grau.

O agravo interno interposto pelo agravante reitera os argumentos apresentados no recurso principal, sem apresentar fundamentação específica capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

No que concerne ao pedido de suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo nº 1300 do STJ, firmou-se o entendimento de que o ônus da prova quanto à regularidade dos débitos em contas vinculadas ao PASEP incumbe ao Banco do Brasil, exclusivamente nas hipóteses em que os saques tenham sido efetuados diretamente nas agências bancárias. Nos casos em que os pagamentos ocorreram por meio de créditos em folha de pagamento ou instituições diversas, a responsabilidade probatória recai sobre o titular da conta. A tese foi fixada pela Primeira Seção do STJ em sessão realizada em 10 de setembro de 2025, ocasião em que se pôs fim à suspensão nacional dos processos judiciais que versavam sobre a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão recorrida.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão dos embargos de declaração, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025